Tribunal: TCU
Processo: 015.946/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de cooperação 0012009, firmado com o/a Comissão de Anistia, função null, que teve como objeto Implantação do Memorial da Anistia Política do Brasil. (no da TCE no sistema: 401/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1670/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em desfavor de Ronaldo Tadeu Pena, Clelio Campolina Diniz e Jaime Arturo Ramirez, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de Cooperação 01/2009 (peça 7), firmado entre a Comissão de Anistia e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que tinha por objeto a implantação do Memorial da Anistia Política do Brasil e a realização de uma exposição de longa duração na sede do referido Memorial, com valor global de R$ 28.817.864,48, Considerando que os autos foram arquivados, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme julgado no Acórdão 2907/2025-TCU-Primeira Câmara , Considerando que o referido acórdão veiculou determinações ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), principalmente para que, no prazo de noventa dias, a Pasta decida, em conjunto com a UFMG, qual solução será dada à parcela executada objeto do Termo de Cooperação 1/2009, avaliando a conveniência e oportunidade de continuar a execução das obras previstas, em particular as obras dos prédios administrativos próximas de serem concluídas, ou entregar a obra, concluída ou não, à Secretaria de Patrimônio da União para outra destinação, ou alienar o bem, ou ainda alguma outra medida que resultar em benefício ao interesse público, Considerando que foi também determinado que o MDHC reanalisasse a prestação de contas final do Termo de Cooperação 1/2009 no prazo de noventa dias, de modo a avaliar sua execução física e financeira, Considerando que o MDHC, representado pela Advocacia-Geral da União (AGU), apresentou pedido de prorrogação de prazo para cumprimento das referidas determinações em 16/9/2025 (peça 443), o qual foi parcialmente deferido por 180 dias, por meio do Acórdão 8503/2025-TCU-Primeira Câmara , Considerando que o MDHC apresenta, nesta oportunidade, novo pedido de prorrogação de prazo para cumprimento das determinações, tendo apresentado evidências de que está em curso processo de planejamento da contratação de empresas especializada em engenharia e perícia para análise técnica, auditoria e reanálise da prestação de contas do Termo de Cooperação 1/2009 (peças 456 a 461), Considerando que, conforme cronograma previsto de conclusão dessa análise, o laudo técnico final deve ser recebido pela Administração Pública em 150 dias (peça 459), Considerando que, após o parecer técnico de engenharia emitido por profissional habilitado, a reanálise da prestação de contas levaria certo prazo adicional, Considerando que não há prazo máximo para cumprimento de deliberações estipulado na Resolução TCU 315/2020, Considerando que a Seproc não fez proposta de deferimento ou não do pedido de prorrogação de prazo em comento (peça 462), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) deferir o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania para cumprimento do item 9.3 do Acórdão 2907/2025-TCU-Primeira Câmara por 180 dias, contados a partir do vencimento do prazo anteriormente concedido; b) dar ciência deste acórdão à Advocacia-Geral da União, ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e à Universidade Federal de Minas Gerais. 1. Processo TC- Processo 015.946/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.861/2025-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Clelio Campolina Diniz (XXX.416.186-XX); Jaime Arturo Ramirez (XXX.155.556-XX); Ronaldo Tadeu Pena (XXX.698.556-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Lucas Andrade Moreira Pinto (60625/OAB-DF), Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP) e outros, representando Jaime Arturo Ramirez; Lucas Andrade Moreira Pinto (60625/OAB-DF), Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP) e outros, representando Clelio Campolina Diniz; Lucas Andrade Moreira Pinto (60625/OAB-DF), Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP) e outros, representando Ronaldo Tadeu Pena; Lucas Andrade Moreira Pinto (60625/OAB-DF), Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP) e outros, representando Universidade Federal de Minas Gerais. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.